Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALUGUEL. HERDEIRO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. CABIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE.
1. Aquele que ocupa imóvel do espólio deve pagar aos demais herdeiros aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. O termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. Precedente do STJ.
2. Não se desincumbe do ônus da prova o réu que se limita em alegar excesso do valor do aluguel, sem apresentar provas que corroborem o fato modificativo atribuído ao direito do autor.
3. Afasta-se no caso a multa aplicada na origem por interposição de recurso manifestamente protelatório.
4. Apelação conhecida e provida em parte.